Tribunal: TJMT
Processo: 1058699-10.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1058699-10.2025.8.11.0001
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: TÂNIA SILVA DE ALMEIDA
RECORRIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. – VIVO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 12/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA MÓVEL. CANCELAMENTO DE LINHA POR INADIMPLÊNCIA. PAGAMENTO REALIZADO APÓS O ENCERRAMENTO DEFINITIVO DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE REATIVAÇÃO. COBRANÇA DE DÉBITO VINCULADO A LINHA DE TITULARIDADE PRETÉRITA COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual a autora pleiteia a reativação de linha telefônica cancelada por inadimplência, a declaração de inexigibilidade de débitos e a condenação da operadora de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais, sob alegação de falha na prestação do serviço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento efetuado após o cancelamento definitivo da linha telefônica, em razão de inadimplência, impõe à operadora o dever de reativação do serviço; e (ii) estabelecer se a manutenção do cancelamento e a cobrança de débitos vinculados a outra linha telefônica configuram falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cancelamento da linha telefônica ocorreu em 28/05/2025 em razão de inadimplência, sendo o pagamento apresentado apenas em 15/08/2025, quando já extinto o vínculo contratual.
4. O pagamento realizado após o cancelamento definitivo não restabelece automaticamente o contrato de telefonia, inexistindo obrigação legal ou contratual de reativação da linha pela operadora.
5. A conduta da operadora caracteriza exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, afastando a ilicitude necessária à configuração da responsabilidade civil.
6. A operadora comprova, por meio de documentos e telas sistêmicas corroboradas por outros elementos probatórios, a titularidade pretérita da consumidora em relação à linha telefônica apontada como desconhecida, bem como a origem do débito questionado.
7. A inversão do ônus da prova não exime a consumidora do dever de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito, o que não ocorre no caso concreto.
8. Inexistente falha na prestação do serviço ou violação a direito da personalidade, afasta-se a pretensão de reativação compulsória da linha e de indenização por danos morais.
9. A sentença recorrida aprecia adequadamente o conjunto probatório e aplica corretamente o direito ao caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O pagamento realizado após o cancelamento definitivo do contrato de telefonia, por inadimplência, não impõe à operadora o dever de reativação do serviço. 2. Comprovadas a regularidade do cancelamento e a origem do débito, inexiste falha na prestação do serviço ou dano moral indenizável.”
______________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 2o e 46; Código Civil, art. 188, I; CPC, art. 373, I e II; CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: N.U. 1042265-74.2024.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 16.06.2025, DJE 19.06.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058699-10.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TANIA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 781.883.501-68 (RECORRENTE), ERIKA PATRICIA GABILAN SANCHES - CPF: 722.349.541-34 (ADVOGADO), ADELITA VINAGRE PINHEIRO DUARTE - CPF: 864.302.031-15 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026